Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737270-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELIZABETH DA SILVA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA CRISTINA FONTES MARINHO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravada para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator